Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715094-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Oldson Carlos Camelo da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência pleiteada que buscava a retirada de anotações de débito em nome do agravante no cadastro do SCR (Sistema de Informações de Crédito). O agravante alega que não recebeu notificação prévia da inserção do seu nome no SCR pela agravada. Aduz que a inscrição no cadastro desabonador gerou prejuízo, uma vez que está impedido de realizar qualquer negócio jurídico com as Instituições Financeiras para aquisição de empréstimo. Alega que “procurou o banco Agravado, requerendo a solução do problema, mediante a baixa da restrição interna indevidamente gerada em seu nome (e-mail acostado ao evento n. 1 dos autos principais). No entanto, não obteve êxito, tendo em vista que o e-mail não foi respondido até a presente data”. Requer a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a retirada das anotações em seu nome no cadastro do SCR sob a rubrica “Vencido” ou “Prejuízos”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que as anotações contestadas impedem o agravante de realizar empréstimos e de obter de financiamentos, o que, ao menos em tese, pode lhe gerar prejuízos financeiros significativos. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante pretende, por meio da presente demanda, a declaração de inexistência do débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Essa pretensão está fundamentada na alegação de que o agravante não reconhece a dívida vencida no valor de R$ 337,01 (trezentos e trinta e sete reais e um centavo) que ocasionou a inscrição junto ao SCR. Entretanto, ao justificar o desconhecimento da dívida, se limitou a alegar que “sempre foi uma pessoa de boa índole, pautando sua vida pela honestidade e hombridade, e sempre honrou seus compromissos comerciais”. Nesse contexto, ante a necessidade de se esclarecer as condições dos negócios jurídicos em discussão, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. Com efeito, a necessidade de dilação probatória e do exercício do contraditório, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o Juízo a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator